Tribunal: TJDFT
Processo: 0717787-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717787-92.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava (id 58668859) da decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0704031-86.2024.8.07.0009, id 190029207) que postergou a análise do pedido de tutela de urgência - compelir o agravado a reintegrá-la no certame (EBSERH/Nacional - Área Administrativa para o cargo de Assistente Administrativo para trabalhar na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Brasília) na lista de cotas negros e continuidade nas demais fases - para depois do decurso do prazo para contestação, por reputar necessário prévio contraditório quanto à alegada falha técnica no site da banca organizadora. Alega, em suma, que foi aprovada nas fases objetiva e discursiva, mas, por falha técnica na página eletrônica do agravado, não conseguiu enviar fotos e vídeos na fase de heteroidentificação, tendo sido desclassificada, o que entende ser ilegal. Discorre sobre os critérios avaliativos para admissão do candidato cotista, ressaltando que deve prevalecer a autodeclaração, salvo fraude, além do que demonstrou conhecimento técnico para o exercício do cargo. Pede a antecipação da tutela recursal, para reintegrá-la ao aludido certame e prosseguir nas demais fases. 2. O documento de id 189589243 informa o envio, em 28/02/2024, de arquivo denominado “declaração”. Já o id. 189589242, informa “[e]rro ao enviar o arquivo. Por favor, tente novamente”. Os referidos documentos apresentam a data de 28/02/2014, ou seja, posterior ao período para upload das fotos e vídeos para o procedimento de heteroidentificação previsto no cronograma do edital (id 189589236 – pág. 30) que indica para essa finalidade o período de 21 a 23 de novembro de 2023. Assim, em princípio, o envio da documentação ocorreu de forma extemporânea. Ainda que assim não fosse, apesar do indicativo de que houve tentativa de anexar os documentos necessários, não há indícios de que a suposta falha persistiu por tempo que impossibilitasse nova tentativa. Sobre o tema, destaco julgados da Corte: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES. ENTREGA EXTEMPORÂNEA. FALHA NO SISTEMA DA INSTITUIÇÃO CEBRASPE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A FALHA PERSISTIU POR TEMPO RAZOÁVEL QUE IMPEDISSE A JUNTADA DOS EXAMES EM TEMPO HÁBIL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É inconteste que o critério de análise dos requisitos exigidos no edital deve ser objetivo. Assim, havendo descumprimento de tais requisitos a desclassificação do candidato deve ser automática, porquanto o órgão executante do concurso não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculado. Aceitar documentação entregue fora do prazo configura afronta o princípio da isonomia, uma vez que privilegiaria um concorrente em detrimento aos demais. 2. Apesar de o vídeo juntado pelo apelante apresentar a tentativa de anexar os exames, mostrando suposta falha no sistema, que não completa o envio dos documentos, tem-se que o apelante não logrou êxito em comprovar que a falha persistiu por um período razoável que o impossibilitasse de enviar a documentação, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia. 3. Recurso conhecido e desprovido. (7a T. Cível, ac. 1.819.135, Des. Robson Barbosa de Azevedo, julgado em 2024); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO TUTELAR DO DF. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1 - Concurso público. Eliminação de candidato. Verificada a previsão no edital acerca do caráter eliminatório da segunda fase do certame, que exige do candidato a juntada de documentação específica para comprovação das condições de elegibilidade, não há ilegalidade no ato administrativo que elimina o candidato por falta de envio da documentação. 2 - Recurso administrativo. Envio de documentação. O recurso administrativo tem por objetivo sanar eventuais equívocos praticados pela administração pública na avaliação da documentação, o que não se confunde com abertura de novo prazo para o envio de documentos pelos candidatos, diante da ausência de previsão no edital do certame. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (4a T. Cível, ac. 1.777.688, Des. Aiston Henrique de Sousa, 2023). Portanto, em princípio, não vislumbro o fumus boni juris. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator